Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-75.2007.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000207-75.2007.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TARCISIO CORREIA NEVES Advogado(s):MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA. ARTIGO 485, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ARTIGO 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que, nos autos de ação de execução de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos sem impulso dos interessados, dispensando-se a intimação pessoal prévia por entender que a exigência violaria a eficiência processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por negligência das partes (artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil) prescinde da prévia e regular intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, bem como verificar a ocorrência de vício de atividade (error in procedendo) capaz de ensejar a nulidade da sentença terminativa. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes. Contudo, o parágrafo primeiro do referido dispositivo impõe, de forma expressa e cogente, que a extinção seja obrigatoriamente precedida de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. A dispensa da intimação pessoal sob a justificativa de aplicação dos princípios da cooperação e da eficiência viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando manifesto error in procedendo. Os princípios constitucionais do processo funcionam como garantias de integridade da relação processual e não podem servir de pretexto para o descumprimento de formalidades protetivas expressamente positivadas. 5. Constatado nos autos que a representação processual da parte autora estava prejudicada em razão do falecimento de seu advogado constituído, caberia ao juízo determinar a regularização da representação, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, antes de qualquer medida extintiva, restando evidente a ausência de inércia culposa que justificasse o encerramento anômalo da execução de alimentos. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução de alimentos. Dispositivos relevantes citados: artigos 6º, 8º, 76, 485, inciso II, e § 1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 0503184-21.2016.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 0500589-21.2019.8.05.0141, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 18/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000207-75.2007.8.05.0054, em que figuram como Apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado TARCISIO CORREIA NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA